Tribunal: TJBA
Processo: 8051061-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051061-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DELTON NEVES DE MOURA e outros

Advogado(s): OSWALDO CORREIA VIANA

AGRAVADO: VALDETE RODRIGUES ARAUJO

Advogado(s):ARIQUE RIENO LOPES MARTINS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ESBULHO DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. POSSE EXERCIDA EM CONJUNTO COM FALECIDO. LEGITIMIDADE AUTÔNOMA DA POSSUIDORA. CONTROVÉRSIA SOBRE LIMITES TERRITORIAIS. IRRELEVÂNCIA PARA A NATUREZA POSSESSÓRIA DA DEMANDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que, em ação de reintegração de posse, deferiu liminar para desocupação de imóvel rural, ao reconhecer a posse anterior da autora, o esbulho ocorrido após rescisão contratual e a perda da posse.

2. A decisão agravada consignou que a posse dos réus se tornou precária após a formalização de distrato contratual, com obrigação de restituição do imóvel, e fixou prazo de 15 dias para desocupação.

3. Os agravantes suscitam preliminares de ilegitimidade ativa, ao argumento de que o bem integra espólio, e de inadequação da via eleita, sustentando necessidade de ação demarcatória.

3. No mérito, alegam inexistência de posse anterior e de esbulho, bem como controvérsia sobre a localização das áreas rurais contíguas, pugnando pela revogação da liminar.

4. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravada possui legitimidade ativa para ajuizar ação possessória; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da liminar de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A legitimidade ativa em ações possessórias decorre da proteção jurídica conferida à posse como situação de fato, nos termos dos arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil, sendo desnecessária a comprovação de domínio.

8. A circunstância de o imóvel integrar espólio não afasta a legitimidade de quem exerce posse direta ou conjunta, sobretudo quando a alegada turbação ou esbulho atinge diretamente sua esfera possessória.

9. A adequação da via eleita deve ser aferida a partir da narrativa inicial, sendo cabível ação possessória quando descrito ato concreto de privação da posse, ainda que a parte adversa suscite controvérsia sobre limites territoriais.

10. A discussão sobre eventual sobreposição de áreas ou necessidade de demarcação não descaracteriza a natureza possessória da demanda, quando fundada em alegação de esbulho.

11. A concessão de liminar possessória exige a presença dos requisitos previstos nos arts. 560, 561 e 562 do CPC, consistentes na demonstração da posse, do esbulho, de sua data e da perda da posse.

12. Os documentos apresentados evidenciam, em juízo de cognição sumária, a existência de relação jurídica anterior, a rescisão contratual com obrigação de restituição e a recusa de acesso ao imóvel, configurando, em tese, esbulho.
13. A tese defensiva baseada em erro de localização geográfica das áreas demanda produção de prova técnica, notadamente perícia topográfica, inviável na via estreita do agravo de instrumento.

14. A análise aprofundada da controvérsia fática deve ser realizada no juízo de origem, sob o crivo do contraditório, prevalecendo, nesta fase, a presunção de legitimidade da decisão agravada.

15. A manutenção da liminar revela-se adequada diante do caráter provisório e conservatório das tutelas possessórias.
16. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta que, havendo controvérsia fática e necessidade de dilação probatória, deve ser mantida a decisão que aprecia os requisitos possessórios em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A legitimidade ativa em ação possessória decorre do exercício fático da posse, independentemente da titularidade dominial, sendo cabível a manutenção de liminar de reintegração de posse quando presentes indícios dos requisitos do art. 561 do CPC, não podendo controvérsias fáticas complexas, como sobreposição de áreas, ser dirimidas em sede de agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 1.196, 1.210

Código de Processo Civil, arts. 560, 561, 562, 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada

TJBA, AI nº 8050138-43.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 27/03/2026

TJBA, AI nº 8020457-28.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 08/07/2025
TJBA, AI nº 8073369-36.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 02/06/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8051061-69.2025.8.05.0000
, em que figuram, como

agravante

DELTON NEVES DE MOURA e OUTRO
e
agravado

VALDETE RODRIGUES ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora